Tribunal: TJPA
Processo: 0802712-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802712-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDRIA KAROLINNE MOTA VALENTE, DOUGLAS VEIGA RESENDE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §§2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP C/C ART. 244-B DO ECA – NULIDADE PROCESSUAL DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DAS INTERCEPTAÇÕES DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – IMPROVIMENTO.

Não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a violação à cadeia de custódia, ou o prejuízo causado pela sua suposta violação, de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, também inviável se afigura o reconhecimento da alegada quebra da cadeia de custódia, embora essa compreensão não implique, de logo, o aval deste Tribunal à validade e à eficácia probante, que deve ser avaliado com mais cautela na sentença. Ademais, por ora, não restou demonstrado a prova do prejuízo à defesa a respaldar a decretação de nulidade.

Ordem CONHECIDA E DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
ANDRIA KAROLINE MOTA VALENTE e DOUGLAS VEIGA RESENDE
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 648, II, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única do Fórum da Comarca de Novo Repartimento nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801369-82.2022.8.14.0123.

Requer a nulidade da quebra do sigilo telefônico das interceptações das comunicações telefônicas, visto que não atendeu aos pressupostos legais, devendo ser afastada do processo e do inquérito policial em tela; da nulidade decorrente da falta de acesso à integralidade das conversas e extração de dados oriundos da quebra de sigilo e interceptações das comunicações telefônicas, tendo em vista que gera latente prejuízo a defesa, o que configura grave vício processual; da nulidade por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, ante a falta de acesso integral ao conteúdo, gera grave prejuízo à defesa, a impedido de exercer seu basilar mister à defesa; da nulidade decorrente da quebra da cadeia de custodia da prova oriunda do afastamento do sigilo e das interceptações das comunicações telefônicas; da nulidade decorrente da inadmissibilidade das provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos.

Aduzem que houve uma verdadeira devassa à intimidade dos pacientes com a quebra do sigilo telefônico e interceptações das comunicações telefônicas.

Requerem o provimento liminar a fim de terem o acesso amplo e irrestrito aos dados originais e aos diálogos travados durante as interceptações telefônicas. No mérito, pretendem que sejam suspensos todos os atos até então praticados, expedindo-se os competentes alvarás de solturas, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos a Desa. Vânia Lúcia Silveira, esta determinou o encaminhamento do presente Habeas corpus, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 12786981).

Indeferi a liminar (ID nº 12858142).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 12965726).

A Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se por diligência, a fim de que o Juízo Coator prestasse informações sobre o acesso amplo e irrestrito da defesa aos dados originais das interceptações telefônicas (ID. nº 13226691).

Acolhi o pedido de diligência formulado pela Procuradoria de Justiça (ID. nº 13285377).

O Juízo
a quo
prestou informações complementares (ID. nº 13703506).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
, ante a ausência de substrato fático que autorize a nulidade do processo ou dos atos praticados até a audiência de instrução julgamento. (ID nº 14221360).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, de que a prisão cautelar do paciente se mostrou ilegal, pois o conteúdo oriundo das interceptações telefônicas foi parcialmente anexado aos autos, dessa forma, requer a nulidade do processo ou dos atos praticados até a audiência de instrução e julgamento.

Extrai-se das informações prestadas pelo Juízo tido como coator que:

“Trata-se de Ação Penal que noticia a prática dos delitos de roubo majorado e latrocínio o qual teve como vítima fatal o OFICIAL DE JUSTIÇA CLAYTON NAZARÉ DO SOCORRO MARTINS, associação criminosa e corrupção de menores cuja autoria é imputada aos réus ANDRIA KAROLINE MOTA VALENTE, DOUGLAS VEIGA RESENDE, o “paçoca”, IGOR RODRIGUES DA SILVA, JUCELINO CONCEIÇÃO DE SOUZA, o “outeiro” e MARCELO DOS SANTOS SABINO, sendo que no que concerne especificamente aos réus Andria e Douglas, ora pacientes, há imputação dos delitos descritos no art. 157, §§2º, inciso II, §2º-A, inciso I e art. 288, parágrafo único do CP c/c art. 244-B do ECA em razão de sua suposta participação na empreitada criminosa na condição de partícipe ao ter fornecido auxílio material para a perpetração dos delitos, consubstanciando sua participação em ceder sua residência para a estadia dos executores dos crimes de roubo ocorridos neste município no dia 29 de junho de 2022, no que tange ao réu Douglas este teria na companhia do corréu Marcelo prestado auxílio material para Jucelino e Wadson Patrick (menor de idade que estava pilotando a motocicleta utilizada durante a consumação dos crimes) consubstanciado em abastecer o veículo destes em Posto de Combustíveis, local no qual estaria os esperando acompanhado de Marcelo, além disso, teria encaminhado a dupla até a residência de Andria, inclusive teria contatado esta por meio de ligação telefônica no dia anterior aos fatos para que cedesse a residência dela, a fim de que Juscelino e o menor Wadson Patrick pudessem pernoitar.

b)
A medida de prisão preventiva fora determinada após acolhimento do pedido da autoridade policial, com parecer favorável do representante do Parquet, em razão da necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, pois os acusados teriam prestado auxílio material para o fim de contribuir para o sucesso da empreitada criminosa ao disporem de apoio logístico aos executores dos delitos de roubo ocorridos neste município, o qual inclusive teria culminado na morte de vítima, bem como estaria representando perigo a idônea colheita do acervo probatório, pois haviam elementos indicativos de que a paciente Andria teria mentido em seu depoimento com o fim de levar a autoridade policial a erro quanto a autoria e participação do crime, demonstrando ademais com sua conduta desprezo pelos valores básicos do convívio em sociedade e no que tange ao corréu Douglas, ora paciente, haveria fundado receio de que em liberdade voltaria a delinquir e que poderia pôr em xeque a adequada colheita do acervo probatório seja coagindo testemunhas e/ou destruindo provas.

c)
Os Pacientes são tecnicamente primários.

d)
A medida de prisão cautelar fora cumprida em 01/08/2022 em relação a paciente Andria e em 07/07/2022 em relação ao paciente Douglas, conforme decreto prisional de prisão temporária posteriormente convertido em prisão preventiva.

e)
Em resposta à acusação a defesa dos réus Andria e Douglas formulou pedido de acesso a íntegra dos conteúdos obtidos com a quebra e inteceptações supramencionadas; impende consignar, porém, que encerrada a instrução foi indagado por este magistrado se haveriam pedidos ainda não apreciados pelo que não foi reiterado pela defesa dos referidos o aludido pedido de acesso. Destarte, este magistrado culminou por encerrar a fase instrutória e abrir prazo para alegações finais acabando por se olvidar de apreciar o pedido de acesso em comento. Todavia, com vistas a regularizar a marcha processual foi proferido despacho nos autos chamando o feito à ordem para o fim de determinar a expedição de ofício a autoridade policial solicitando o envio da íntegra dos resultados obtidos com a quebra e interceptações telefônicas facultando as partes amplo acesso aos conteúdos obtidos, inclusive com a possibilidade de apresentação de novos memoriais.

f)
O feito se encontra com a instrução finalizada aguardando tão somente o envio de resposta relativo ao pedido de diligência requerida pela defesa dos pacientes, tendo sido apresentado pela autoridade policial até o hodierno momento CD contendo os conteúdos obtidos com as interceptações, cópia em anexo e tão logo sejam entregues os aparelhos telefônicos serão postos à disposição das partes.

g)
Encaminho junto deste ofício cópia do despacho que determinou a regularização do feito.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não houve a negativa pelo magistrado quanto ao requerimento de disponibilização integral dos resultados obtidos com a quebra do sigilo telefônico e interceptação telefônica, posto que o pedido da defesa não foi apreciado naquele momento, por outro lado, como informado pelo juízo
a quo
, quando do término da audiência de instrução, foi oportunizado a defesa que informasse se havia outros requerimentos a serem apreciados antes da abertura de prazo para alegações finais, momento em que informaram que não tinham requerimentos a serem apreciados.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se nas informações prestadas, que embora não tenha havido resultados relevantes a serem utilizados pela acusação nos conteúdo obtido com a interceptação telefônica e, como forma de evitar a nulidade e garantir o exercício do contraditório e ampla defesa, foi proferido despacho chamando o feito à ordem com fim de regularizar a marcha processual, disponibilizando acesso integral as provas, bem como amplo acesso aos conteúdos obtidos, inclusive com a possibilidade de apresentação de novos memoriais para defesa.

Destarte, não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a violação à cadeia de custódia, ou o prejuízo causado pela sua suposta violação, de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, também inviável se afigura o reconhecimento da alegada quebra da cadeia de custódia, embora essa compreensão não implique, de logo, o aval deste Tribunal à validade e à eficácia probante, que deve ser avaliado com mais cautela na sentença.

De mais a mais, qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarretaria aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do
mandamus.

Ademais, por ora, não restou demonstrado a prova do prejuízo à defesa a respaldar a decretação de nulidade.

No ponto, rememoro que o reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
e nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido.

Friso que a jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), o que não ocorreu
in casu.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estarem os pacientes sofrendo manifesto constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/07/2023